Tribunal: STF
Processo: RHC 235774
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que indeferiu liminarmente o HC 865.031/MG, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CLEITON RODRIGUES DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Apelação Criminal 1.0707.18.009334-6/002).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 515 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    A apelação interposta pela defesa foi parcialmente provida, apenas para determinar a devolução do bem cujo perdimento fora decretado, mantidos os demais termos da sentença condenatória.



    A defesa alega nulidade das provas obtidas mediante indevida busca domiciliar, baseada apenas em denúncia anônima, desprovida de fundada suspeita, autorização judicial ou consentimento do morador para ingresso na residência, o que enseja a absolvição do paciente.



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para reconhecer a nulidade das provas que embasaram a condenação e absolver o paciente.



    É o relatório.



    A matéria relativa à nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal não foi apreciada no acórdão impugnado, tendo em vista o reconhecimento da prejudicialidade da questão pelo Tribunal de origem. Assim, para não incorrer em supressão de instância, esta Corte não pode conhecer do tema.



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 29).



    Ao final, busca-se “o recebimento e o conhecimento do presente Recurso, que o ADMITA, DELE CONHEÇA e LHE DÊ PROVIMENTO para DECLARAR NULA A BUSCA DOMICILIAR E AS PROVAS DECORRENTES, PARA ABSOLVER O RECORRENTE.” (doc. eletrônico 33, p. 34).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido.” (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator